Tribunal: CARF
Processo: 11543.001117/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO CONHECIMENTO.
INOVAC ̧A~O NO FUNDAMENTO DA GLOSA DO CRE ́DITO PELA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
A DRJ, ao inovar a fundamentação original da glosa de credito, age ao arrepio da Lei, violando o art. 37 da CF/88 e o art. 2° da Lei n° 9.784/99. Logo, tal decisão e ́ nula, por violação aos princípios da estrita legalidade, tipicidade tributaria, motivação, segurança jurídica, devido processo legal e ampla defesa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, não se subsumem no conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito somente é permitido quando agregam valores ao custo de aquisição dos insumos. Esse crédito somente pode ser apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os insumos.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001117/2005-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.009 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNICAFE COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
NÃO CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO NO FUNDAMENTO DA GLOSA DO CRÉDITO PELA DRJ.
IMPOSSIBILIDADE.
A DRJ, ao inovar a fundamentação original da glosa de credito, age ao arrepio
da Lei, violando o art. 37 da CF/88 e o art. 2° da Lei n° 9.784/99. Logo, tal
decisão é nula, por violação aos princípios da estrita legalidade, tipicidade
tributaria, motivação, segurança jurídica, devido processo legal e ampla defesa.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA.
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, não se subsumem
no conceito de insumos de forma autônoma. O seu crédito somente é permitido
quando agregam valores ao custo de aquisição dos insumos. Esse crédito
somente pode ser apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os
insumos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, somente com relação à matéria da corretagem, vencido o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire (relator), que conheceu integralmente e as conselheiras
Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não
conheceram do recurso. No mérito, na parte conhecida, por voto de qualidade, em dar-lhe
provimento parcial para reconhecer o crédito na medida do crédito dado ao produto adquirido,
vencidos os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Nos termos do Art. 61 do RICARF,
originalmente votaram por negar provimento os conselheiros Tatiana Midori Migiyama, Valcir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001117/2005-11
Fl. 6542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001117/2005-11

Gassen, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello e por dar provimento o
conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 6266 a 6323), interposto pela Fazenda
Nacional, em 30 de setembro de 2019, em face do Acórdão no 3301-005.837 (e-fls. 6233 a
6264), de 26 de março de 2019, integrado pelo Acórdão no 3301-008.935 (e-fls. 6449 a 6453), de
25 de setembro de 2020, proferidos pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
O Acórdão no 3301-005.837 ficou assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CORRETOR DE CAFÉ. SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA COMPRA DE
CAFÉ. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CRÉDITOS.
Os gastos com corretagem para compra de café, junto a pessoa jurídica
domiciliada no pais, geram direito a créditos de Cofins, no regime não
cumulativo, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei 10.833/2003.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de
18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à
Fl. 6543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001117/2005-11

aquisição de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para
compensação ou ressarcimento.
INOVAÇÃO NO FUNDAMENTO DA GLOSA DO CRÉDITO PELA DRJ.
IMPOSSIBILIDADE.
A DRJ, ao inovar a fundamentação original da glosa de crédito, age ao arrepio
da Lei, violando o art. 37 da CF/88 e o art. 2° da Lei n° 9.784/99. Logo, tal
decisão é nula, por violação aos princípios da estrita legalidade, tipicidade
tributária, motivação, segurança jurídica, devido processo legal e ampla defesa.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Consta a seguinte decisão no acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para acatar a preliminar de nulidade da decisão da DRJ
quanto aos créditos de empresas pseudo atacadistas, para admitir a utilização do
crédito presumido para compensação com outros tributos e contribuições e ou
ressarcimento em dinheiro; para afastar as glosas referentes às despesas com
corretagem; e também para admitir o rateio de créditos relativos às receitas
financeiras e outras incorreções verificadas. Vencida a Conselheira Liziane
Angelotti Meira que manteve a decisão da DRJ quanto aos créditos de empresas
pseudo atacadistas. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro.
Diante desta decisão o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-fls.
6349 a 6353) em 26 de novembro de 2019. Por meio do Despacho de Admissibilidade de
Embargos (e-fls. 6444 a 6447), de 20 de fevereiro de 2020, o Presidente da 1a Turma Ordinária
da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento admitiu parcialmente os embargos de declaração para
sanar inexatidão material quanto à substituição da expressão “créditos presumidos” por “créditos
integrais” no resultado do acórdão embargado.
O Acórdão no 3301-008.935 ficou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
MATERIAL.
OMISSÃO.
Verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre dar
provimento aos embargos, com efeitos infringentes.
Assim acordou a Turma:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes para corrigir o lapso
manifesto.
Nesta decisão, com efeitos infringentes, verificou-se lapso manifesto na redação
do resultado do julgamento, pois na conclusão do voto vencedor não constou a limitação aos
Fl. 6544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001117/2005-11

créditos presumidos. Assim ficou a redação da decisão recorrida com os efeitos infringentes dos
embargos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para acatar a preliminar de nulidade da decisão da DRJ
quanto aos créditos de empresas pseudo atacadistas, para admitir a utilização do
crédito integral para compensação com outros tributos e contribuições e ou
ressarcimento em dinheiro; para afastar as glosas referentes às despesas com
corretagem; e também para admitir o rateio de créditos relativos às receitas
financeiras e outras incorreções verificadas .
Para bem precisar o feito cita-se parte do relatório de primeira instância:
Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório de Cofins decorrente
do regime de não-cumulatividade, no período de 01/04/05 a 30/06/05, a título
de ressarcimento, para fins de compensação, no montante de R$4.023.443,60,
conforme sintetizado à fl. 108.
A Autoridade Fiscal entendeu que a contribuinte não possuía o direito creditório
no montante declarado. Reconheceu, no entanto, o valor de R$ 3.149.252,63
(três milhões e cento e quarenta e nove mil e duzentos e cinqüenta e dois reais e
sessenta e três centavos), argumentando por meio do Parecer
SEORT/DRF/VIT/ES no 1.851/09 (fls. 107 e ss), em resumo, que: (...)
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 6327 a 6336), em 1o de novembro de 2019, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do
CARF deu seguimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão das
seguintes máterias: 1) quanto à nulidade da decisão de julgamento administrativo de primeira
instância por inovação dos critérios jurídicos adotados no lançamento; 2) quanto à possibilidade
de deferimento de créditos sobre compras de café in natura a fornecedores inexistentes de fato;
3) quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre
as despesas de corretagem paga na compra de café.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 6387 a 6409), em 6 de dezembro
de 2019, em que requer o não conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, caso assim não se entenda, que seja negado provimento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
De acordo com o despacho de admissibilidade as seguintes matérias são objeto de
deliberação nesta instância recursal:
Fl. 6545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001117/2005-11

1) quanto à nulidade da decisão de julgamento administrativo de primeira
instância por inovação dos critérios jurídicos adotados no lançamento;
2) quanto à possibilidade de deferimento de créditos sobre compras de café in
natura a fornecedores inexistentes de fato (“pseudoatacadistas”);
3) quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre as despesas de corretagem pagas na compra de café.
O Contribuinte sustenta em Contrarrazões que o recurso não deve ser conhecido,
no que tange ao primeiro ponto, da prejudicial da inovação, considerando o Acórdão no 2401-
01.150, visto que o Acórdão no 9202-003.700 não se prestou a comprovar a divergência
interpretativa por falta de similitude fática, de acordo com o despacho de admissibilidade.
Alega que não há divergência interpretativa entre o recorrido e o acórdão indicado
como paradigma (Acórdão no 2401-01.150) quanto à nulidade da decisão de julgamento
administrativo de primeira instância por inovação dos critérios jurídicos adotados no lançamento.
Sustenta que neste acórdão indicado como paradigma não se tratou da questão de inovação, “mas
sim suposta fundamentação incompleta do lançamento original”.
Verifica-se que assiste razão ao Contribuinte, pois não há similitude fática entre o
acórdão recorrido que trata de inovação de fundamentação jurídica e no paradigma a nulidade
refere-se a falta de descrição dos fatos geradores no lançamento original e que não foi
comprovado.
Assim, vota-se por não conhecer do primeiro ponto, quanto à nulidade da decisão
de julgamento administrativo de primeira instância por inovação dos critérios jurídicos adotados
no lançamento.
Em relação ao segundo ponto, quanto a possibilidade de deferimento de créditos
sobre compras de café in natura a fornecedores inexistentes de fato, constata-se estreita ligação
com a primeira matéria, não conhecida, assim, oferta-se prejudicialidade para a análise desta
segunda matéria.
Quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre as despesas de corretagem pagas na compra de café verifica-se nos autos que
o Acórdão no 9303-009.190, paradigma, cuida exatamente da questão das despesas de
corretagem, com decisão contrária ao recorrido. Com isso, vota-se, de acordo com o Despacho
de Admissibilidade, pelo conhecimento.
Do exposto vota-se por não conhecer quanto à nulidade da decisão de julgamento
administrativo de primeira instância por inovação dos critérios jurídicos adotados no lançamento,
e por não conhecer das matérias quanto à possibilidade de deferimento de créditos sobre compras
de café in natura a fornecedores inexistentes de fato (“pseudoatacadistas”); e, por conhecer,
quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre as
despesas de corretagem pagas na compra de café.
Mérito
Fl. 6546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001117/2005-11

No que tange à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre as despesas de corretagem pagas na compra de café, a decisão foi unânime no
sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Verifica-se que esta matéria já foi objeto de deliberação por esta Turma, em
relação ao mesmo Contribuinte, no Acórdão no 9303-007.291, que ficou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
DE
CREDITAMENTO.
INSUMOS. CORRETAGEM
Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, a possibilidade de
creditamento, na modalidade aquisição de insumos, deve ser apurada
tendo em conta o produto destinado à venda ou o serviço prestado ao
público externo pela pessoa jurídica. No caso, os gastos com corretagem
referemse à operação essencial para a atividade realizada, de revenda de
café de diversas variedades e procedências.
Do exposto, vota-se por conhecer parcialmente o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto ao mérito, especificamente, no que se refere: “à
possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre as despesas
de corretagem paga na compra de café”, conforme passarei a explicar.
A decisão recorrida defendeu que os gastos com corretagem para compra de café,
junto a pessoa jurídica domiciliada no pais, geram direito à tomada de créditos de COFINS, no
regime não cumulativo, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003.
No especial, a Fazenda Nacional requer que tais glosas devem ser restabelecidas.
Pois bem. Essa matéria já foi enfrentada por esta 3a Turma da CSRF, quando do
julgamento do PAF no 16366.000230/2009-14, que resultou no Acórdão no 9303-009.189, de
17/07/2019 que, no Voto Vencedor - redator designado o Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal, onde restou decidido para restabelecer parcialmente as glosas sobre corretagem no que
Fl. 6547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001117/2005-11

exceder os créditos gerados pelos insumos. Assim, adoto seus fundamentos como razões de
decidir neste voto. Veja-se principais trechos abaixo reproduzidos:
“(...) Créditos de PIS com aquisição de serviços de corretagem
De início, cabe afastar um dos principais argumentos da recorrente que defende a
aplicação restrita das IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Como vimos mais acima, o STJ
afastou definitivamente os conceitos exageradamente restritivos que constavam das
referidas instruções normativas. Porém a recorrente defende também que os serviços de
corretagem não são insumos no processo produtivo da recorrente, que seria, de acordo
com o seu objeto social: "o beneficiamento, o rebeneficiamento, a comercialização
interna e a exportação de produtos agrícolas in natura, notadamente o café em grão
(CNAE 46.21-4/00) e o cacau em bagas (CNAE 46.23-1/05)".
(...)
Esse colegiado, inclusive com o voto favorável deste relator, proferiu o acórdão no
9303-007.291, em sessão de 15/08/2018, com voto vencedor do ilustre conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, dando entendimento favorável de que os gastos com
corretagem se consubstanciavam em insumos, de forma bem sintética, por serem
essenciais ao processo produtivo específico do contribuinte em questão, que por
coincidência, era a mesma atividade exercida pelo contribuinte do presente processo.
Salvo algum engano, foi a primeira vez em que a CSRF decidiu neste sentido.Inclusive,
como visto, a relatora utilizou este voto como razões de decidir.
Esta matéria retornando agora, resolvi estudar mais detidamente o assunto e não
acompanho mais aquelas conclusões constantes daquele acórdão. Nesse sentido, peço
obséquio de utilizar das conclusões constantes do Parecer Normativo RFB no 5, de
17/12/2018, das quais concordo, com destaques apostos por mim, em relação aos itens a
e b:
(...)
19. Prosseguindo, verifica-se que a tese acordada pela maioria dos Ministros foi
aquela apresentada inicialmente pela Ministra Regina Helena Costa, segundo a
qual o conceito de insumos na legislação das contribuições deve ser identificado
"segundo os critérios da essencialidade ou relevância", explanados da seguinte
maneira por ela própria (conforme transcrito acima):
a) o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b) já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
20. Portanto, a tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que
compõem o processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de
serviço a terceiros, tanto os que são essenciais a tais atividades (elementos
estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal.
(...)
Concordo com a análise, e não consigo enxergar as despesas com corretagem para
aquisição da matéria-prima como item que se encaixe nem na alínea "a" e nem na "b".
Fl. 6548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001117/2005-11

Em relação ao critério da essencialidade, alínea "a", a corretagem nem é elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo e nem a sua ausência prive a produção
quanto aos aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência. Eis que algumas
empresas do ramo utilizam os próprios funcionários para essa tarefa. Muito menos em
relação à relevância, alínea "b", pois a corretagem não integra o processo de produção,
nem pela singularidade de sua cadeia produtiva e nem por imposição legal.
De fato, não há como concordar que os serviços de corretagem constituem-se em
insumos da cadeia produtiva do café, nos termos exercidos pelo contribuinte. Lembre-se
que o próprio STJ, conforme antes delineado, deixou expressamente fora do conceito de
insumos, meras despesas de cunho administrativo ou comercial.
Entendo que deve se dar aos serviços de corretagem, tratamento análogo ao dado aos
serviços de fretes pagos na aquisição dos insumos. Da mesma forma que a corretagem,
os fretes nas aquisições de insumos também não são insumos do processo industrial,
porém o seu creditamento é admissível ao integrar o custo dos insumos e o seu crédito
apropriado diretamente por meio dos insumos, caso estes gerem direito ao crédito. Se o
insumo dá direito ao crédito, os serviços de fretes e corretagem, ao integrarem o custo
de aquisição dos insumos, também dá direito ao crédito na mesma proporção. Neste
sentido, também extraio os seguintes ensinamentos do Parecer Normativo RFB no 5, de
17/12/2018:
(...)
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item
adquirido, tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de
aquisição do item. Daí resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se
o bem adquirido se enquadra como insumo gerador de crédito das contribuições,
e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base para
cálculo do montante do crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os
itens integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de
créditos, sequer indiretamente.
(...)
Com base nesses fundamentos, concluo que os serviços de corretagem adquiridos de
pessoas jurídicas e utilizados diretamente na aquisição de insumos do processo
produtivo, geram créditos da não-cumulatividade quando integram o custo de
aquisição dos insumos e não na condição autônoma de insumo. No caso dos
presentes autos, esses serviços geram o mesmo crédito presumido atribuível à aquisição
da matéria-prima, no caso o café in-natura.
(...)” (Grifei)
Diante do acima exposto, voto por conhecer em parte e, no mérito, para dar
provimento parcial ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para reconhecer o
crédito com gasto com os serviços de corretagem, somente quando gerarem custos na aquisição
dos próprios insumos, na proporção do crédito reconhecido para o produto adquirido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 6549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.009 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.001117/2005-11

Fl. 6550
DF CARF MF
Documento nato-digital